Tribunal: STF
Processo: ARE 1376445
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA SOBRE EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO art. 102, III, “B”: NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO: INEXISTÊNCA. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA RG nº 803). NEGADO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdãos assim ementados:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO OBSERVOU DE FORMA ADEQUADA OS LIMITES DA COISA JULGADA MATERIAL. FUNDAMENTOS EM CONFORMIDADE COM O DIREITO MATERIAL, PORÉM DISSONANTES DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. DEVER DA UNIÃO DE MANUTENÇÃO DA RÚBRICA CONFORME EXECUTADO O JULGADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (e-doc. 25).



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.” (e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a” e “b”, da Constituição da República, a União alega a violação do art. 37, inc. XIII, da mesma Carta e a contrariedade ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante. Sustenta que o Decreto nº 28.371, de 2007, editado em conformidade com o art. 5º da Medida Provisória nº 401, de 2007, não se aplica aos militares e pensionistas do antigo Distrito Federal. Discorre sobre a absoluta ausência de vínculo entre os militares do atual e do antigo Distrito Federal, explicitando terem regimes jurídicos distintos e vinculados a pessoas jurídicas de direito público diferentes. Afirma que as decisões atacadas acabaram por instituir regime jurídico híbrido para os militares e pensionistas do antigo Distrito Federal. Ao final, requer o provimento do extraordinário para, reformando as decisões recorridas, restaurar a sentença proferida em sede de execução, mediante a qual se considerou cumprida a decisão transitada em julgado (e-doc. 17).



    3. Os recorridos, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões (e-docs. 47 e 48).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão resultante do julgamento do mandamus:



    “A União aduziu, neste feito, em sede de manifestação quanto ao suposto descumprimento do julgado, ressalte-se, quatro anos depois de implantar a rubrica nos contracheques dos impetrantes, que o Decreto nº 28.371/07, norma infralegal, não poderia veicular índice de reajuste - a depender de lei -, que teria tão somente antecipado percentual da remuneração dos servidores, de novembro para setembro de 2007, em razão da expectativa de edição da MPV nº 401/07 (convertida, posteriormente, na Lei nº 11.663/08), esta sim veiculando os reajustes das duas categorias de servidores, segundo a forma legislativa prevista para tanto. 



    Com base nesse fundamento, entendeu a União que, em razão de o acórdão ter fundamentado o preceito cominatório no Decreto nº 28.371/07, os autores teriam direito, portanto, a uma parcela única, correspondente a essa antecipação de remuneração – ao invés da vinculação da remuneração e incorporação de índice de reajustamento. 



    Destaco que a temática, em que pese seu possível acertamento jurídico teórico, não fora suscitada na contestação. Naquele momento processual, cingiu-se a ré em suscitar a impossibilidade de vinculação da remuneração das categorias, partindo da premissa segundo a qual, de fato, os autores estariam a pretender o reajustamento de seus proventos segundo o mesmo índice de reajustamento a ser conferido aos militares do atual Distrito Federal. 



    Destarte, o acórdão de fls. 123/128 dos autos originários, já transitado em julgado e alçado à condição de coisa julgada material, concedeu o reajuste pretendido, com determinação de implantação e pagamento de diferenças, inclusive com expressa referência à ocorrência de efeitos prospectivos - em sua fundamentação. 



    Ora, ainda que fruto de interpretação equivocada dos limites do Decreto nº 28.371/07, fato é que a decisão transitada em julgado corporificou obrigação de fazer, repita-se, com efeitos prospectivos, nos moldes do disposto na MPV nº 401/07, convertida na Lei nº 11.663/2008, que acabou por efetivar o reajustamento sobre cuja expectativa foi editado, inicialmente, o decreto referido. 



    Sendo assim, não obstante o brilhantismo dos fundamentos lançados na decisão guerreada, esclarecedora quanto ao histórico da questão jurídica enfrentada na demanda referente a este feito, entendo que, certos ou errados os fundamentos jurídicos levados em conta pela decisão de mérito transitada em julgado, no que diz respeito aos limites do Decreto nº 28.731/07, legislação referida na causa de pedir veiculada na inicial, a mesma corporifica determinação de incorporação de reajuste que, afinal, acabou sendo concedido, ainda que por força de legislação outra, qual seja, a Lei nº 11.663/2008 (conversão da MPV), relacionada com o objeto da pretensão. 



    Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA PARA DETERMINAR À UNIÃO QUE, em obediência à decisão transitada em julgado, restabeleça o pagamento da rubrica retirada dos vencimentos dos impetrantes, inclusive com a quitação das diferenças devidas em razão da supressão até a competência em que efetivado este comando judicial.” (e-doc. 25, p. 3-5).



    5. De início, observa-se que a Colenda Turma Recursal, em nenhum momento, declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea “b” do permissivo constitucional.



    6. No mais, nota-se que art. 37, inc. XIII, da Constituição e o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF não foram prequestionados e os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão (e-doc. 31), sendo inviável o recurso, no particular, nos termos dos enunciados nº 282 e nº 356 do STF.



    7. Ademais, ainda que superados os óbices apontados, a recorrente não teria melhor sorte. Isso porque o Colegiado de origem decidiu a matéria versada no recurso extraordinário com fundamento no Decreto nº 28.371, de 2007, na Lei nº 11.663, de 2008, na Medida Provisória nº 401, de 2007, bem como nos pressupostos fáticos constantes dos autos e da sentença transitada em julgado.



    8. Assim, somente a partir da apreciação da legislação infraconstitucional e dos elementos probatórios seria possível concluir de forma diversa do que consignado pela C. Turma Recursal, o que é inviável no campo extraordinário. A corroborar esse entendimento, transcreve-se, por oportuno, a ementa do leading case do Tema nº 803 do ementário da Repercussão Geral:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL E SEUS PENSIONISTAS. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS MILITARES DO ATUAL DISTRITO FEDERAL. LEI 10.486/02 E DECRETO 28.371/07. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à paridade remuneratória entre os militares do antigo e do atual Distrito Federal, fundada na interpretação da Lei 10.486/02 e do Decreto 28.371/07, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



     (ARE nº 870.776-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 09/04/2015, p. 20/04/2015)



    9 . Ante o exposto, nego provimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator